Tribunal: STJ
Processo: 0050736-95.2019.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2244652 - PR (2022/0354760-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA INOCENCIA FERREIRA DE REZENDE
AGRAVANTE
: JOSE ALVES DE REZENDE
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA REZENDE QUEIROZ
ADVOGADOS
: GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
JOÃO PAULO AKAISHI FILHO - PR034857
ANA CARLA PISOLER MORANDI DA SILVA - PR079104
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: ANDRE DINIZ AFFONSO DA COSTA - PR017697
FABIOLA ROSA FERSTEMBERG - PR033712
EMENTA

DIREITO
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO

STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial com fundamento nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que a controvérsia é eminentemente de direito e que
há cláusula contratual que prevê a aplicação do índice IGPM/FGV para a correção
monetária do capital segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicada a taxa Selic
como índice de correção monetária e juros moratórios ou se há convenção
contratual prevendo índice diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3b101d21-fe60-451e-aa4f-fe9814dc7332

5. A aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios
está em conformidade com o art. 406 do Código Civil, especialmente porque
inexiste convenção contratual acerca dos juros moratórios.
6. A modificação do entendimento do acórdão recorrido, para concluir pela
existência de cláusula contratual em sentido contrário, demandaria o reexame de
provas e do contrato de seguro, o que é vedado em recurso especial, conforme os
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios
está em conformidade com o art. 406 do Código Civil, especialmente quando
inexiste convenção contratual acerca dos juros moratórios.
2. O reexame de cláusulas contratuais e de provas é vedado em recurso especial,
conforme os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil,
arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3b101d21-fe60-451e-aa4f-fe9814dc7332

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2244652 - PR (2022/0354760-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA INOCENCIA FERREIRA DE REZENDE
AGRAVANTE
: JOSE ALVES DE REZENDE
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA REZENDE QUEIROZ
ADVOGADOS
: GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
JOÃO PAULO AKAISHI FILHO - PR034857
ANA CARLA PISOLER MORANDI DA SILVA - PR079104
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: ANDRE DINIZ AFFONSO DA COSTA - PR017697
FABIOLA ROSA FERSTEMBERG - PR033712
EMENTA

DIREITO
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO

STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial com fundamento nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que a controvérsia é eminentemente de direito e que
há cláusula contratual que prevê a aplicação do índice IGPM/FGV para a correção
monetária do capital segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50358940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:58
Código de Controle do Documento: e08388d8-002a-4554-bf26-ae95d86ffce0

4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicada a taxa Selic
como índice de correção monetária e juros moratórios ou se há convenção
contratual prevendo índice diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios
está em conformidade com o art. 406 do Código Civil, especialmente porque
inexiste convenção contratual acerca dos juros moratórios.
6. A modificação do entendimento do acórdão recorrido, para concluir pela
existência de cláusula contratual em sentido contrário, demandaria o reexame de
provas e do contrato de seguro, o que é vedado em recurso especial, conforme os
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios
está em conformidade com o art. 406 do Código Civil, especialmente quando
inexiste convenção contratual acerca dos juros moratórios.
2. O reexame de cláusulas contratuais e de provas é vedado em recurso especial,
conforme os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil,
arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
RELATÓRIO
JOSÉ ALVES DE REZENDE, MARIA INOCÊNCIA FERREIRA DE
REZENDE e MARIA APARECIDA REZENDE QUEIROZ interpõem agravo
Documento eletrônico VDA50358940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:58
Código de Controle do Documento: e08388d8-002a-4554-bf26-ae95d86ffce0

interno contra a decisão de fls. 1.548-1.552 que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial com fundamento
na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A parte agravante alega que a controvérsia recursal é eminentemente de
direito, pois envolve a aplicação equivocada de dispositivos de lei federal e a
existência de dissídio jurisprudencial. Sustenta que o acórdão recorrido violou o
art. 489, § 1o, I, III e IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, especialmente quanto à existência de cláusula contratual que prevê a
aplicação do índice IGPM/FGV para a correção monetária do capital segurado,
afastando a aplicação exclusiva da taxa Selic.
Afirma que a decisão também violou o art. 1.022, I e II, do CPC, por
omissão ao não analisar a cláusula contratual mencionada e a Circular n. 255/2004
da SUSEP, que estabelece critérios para a atualização de valores relativos a
operações de seguro.
Ademais, aduz que houve negativa de vigência ao art. 406 do Código
Civil, pois a aplicação da taxa Selic, que engloba juros de mora e correção
monetária, é incompatível com a realidade fática do caso, em que há previsão
contratual específica para a correção monetária. Argumenta que a aplicação da
taxa Selic, em vez de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária separada,
viola o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, ao adotar entendimento mais
desfavorável ao consumidor.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática, determinando o processamento e julgamento do recurso especial
interposto, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado. Pede, ainda,
a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários recursais, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA50358940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:58
Código de Controle do Documento: e08388d8-002a-4554-bf26-ae95d86ffce0

Nas contrarrazões, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A. aduz
que o recurso não está em condições para que se conheça e, no mérito, seus
fundamentos não têm o condão de ensejar a modificação da decisão agravada.
Afirma que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 112 do STJ,
que estabelece a aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios nos
termos do art. 406 do Código Civil, e que a análise da matéria esbarra nos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois envolve interpretação de cláusulas contratuais e
reexame de provas. Requer o desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Verifica-se que as alegações do recurso especial e do agravo interno
fundamentam-se na alegação de que haveria uma cláusula contratual
prevendo aplicação do índice IGPM/FGV para a correção monetária do capital
segurado.
Entretanto, a Corte estadual, no acórdão recorrido, concluiu que a
aplicação da taxa Selic está em conformidade com o entendimento dos tribunais,
adequando-se ao disposto no art. 406 do Código Civil, uma vez que inexiste
. Confira-se trecho do acórdão
convenção contratual acerca dos juros moratórios
recorrido (fl. 1.188):

No caso em comento, a decisão colegiada foi clara ao determinar a utilização
da taxa Selic a partir do pagamento administrativo, em 26.02.2019, momento de
incidência dos juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, uma vez que
e que referida taxa
inexiste convenção contratual acerca dos juros moratórios
coaduna juros e correção monetária, tal como já decidido por esta Corte.

Nesse contexto, para modificar tal entendimento e concluir que haveria
cláusula contratual em sentido contrário, seria necessário o reexame de provas e do
Documento eletrônico VDA50358940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:58
Código de Controle do Documento: e08388d8-002a-4554-bf26-ae95d86ffce0

contrato de seguro, o que é incabível em recurso especial ante o óbice das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50358940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:58
Código de Controle do Documento: e08388d8-002a-4554-bf26-ae95d86ffce0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.244.652 / PR
Número Registro: 2022/0354760-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020301820188160014 00111713220168160014 00146413720178160014 00151641520188160014
00218979420188160014 00236245420198160014 00507369520198160014 005073695201981600141
005073695201981600142 005073695201981600143 0050739520198160014 00828453620178160014
146413720178160014 15136948 151641520188160014 15658718 15666729 15951147 16437920
111713220168160014
20301820188160014
218979420188160014
236245420198160014
507369520198160014
5073695201981600141
5073695201981600142
5073695201981600143
50739520198160014 828453620178160014
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA INOCENCIA FERREIRA DE REZENDE
AGRAVANTE : JOSE ALVES DE REZENDE
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA REZENDE QUEIROZ
ADVOGADOS : GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
JOÃO PAULO AKAISHI FILHO - PR034857
ANA CARLA PISOLER MORANDI DA SILVA - PR079104
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : ANDRE DINIZ AFFONSO DA COSTA - PR017697
FABIOLA ROSA FERSTEMBERG - PR033712
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA INOCENCIA FERREIRA DE REZENDE
Documento eletrônico VDA51386365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:50
Código de Controle do Documento: 44ca3364-cb69-4137-b25a-05648c16e575

AGRAVANTE : JOSE ALVES DE REZENDE
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA REZENDE QUEIROZ
ADVOGADOS : GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
JOÃO PAULO AKAISHI FILHO - PR034857
ANA CARLA PISOLER MORANDI DA SILVA - PR079104
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : ANDRE DINIZ AFFONSO DA COSTA - PR017697
FABIOLA ROSA FERSTEMBERG - PR033712
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:50
Código de Controle do Documento: 44ca3364-cb69-4137-b25a-05648c16e575